Tribunal: TJDFT
Processo: 0726253-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726253-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIANA CAETANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, contra decisão de ID 198920374, proferida nos autos no 0707071-91.2024.8.07.0004, que deferiu a tutela de urgência, para determinar que a parte ré, ora agravante, reestabeleça, no prazo de 72 horas, o plano de saúde da autora, MARIANA CAETANO DA SILVA, nas mesmas condições antes existentes, mediante o pagamento integral da mensalidade. Em suas razões recursais (ID 60802189) a agravante defende que a decisão recorrida deve ser reformada para indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora, em razão da inexistência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC), uma vez que o contrato entabulado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão unilateral do plano de saúde. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não houve qualquer irregularidade ou descumprimento da legislação no ato do cancelamento do contrato. No mérito, argumenta que não há óbice para a resilição do contrato, tendo em vista que há cláusula contratual prevendo a rescisão; que a autora não se encontra internada ou em tratamento médico garantidor da sua sobrevivência; que a regra contida no art. 13, II, “b”, parágrafo único da Lei 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral de contratos coletivos; e que as Operadoras de Planos de Saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. Argumenta que o tratamento prescrito à autora não pode ser considerada como “usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física”, porquanto se trata de tratamento longo e contínuo, que não traduz estado de urgência ou emergência, a comprometer a garantia de sobrevivência do beneficiário. Tece considerações acerca da possibilidade de cancelamento unilateral do seguro de saúde por parte da seguradora. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada. Preparo regular no ID 60802191 e 60802192. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra de forma inconteste a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de previsão contratual de rescisão unilateral. Ademais, a despeito das alegações da agravante de que a autora não pode ser considerada como “usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física”, da análise dos autos originários extrai-se que a autora encontra-se em reabilitação pós cirúrgica. Somado a isso, prevalece o entendimento de que ‘a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível’ (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF).” Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente de possibilidade de rescisão contratual de forma unilateral pela seguradora. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se a medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a autora agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora